Tribunal: STF
Processo: Rcl 87435
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO: ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. SUSPENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A SÚMULA INDICADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rafael Andrade Barbosa Silva, em 10.11.2025, contra ato do Sétimo Juízo das Garantias do Núcleo III do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro no Inquérito Policial n. 0600010-29.2025.6.19.0762, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante sustenta que “jamais foi franqueado à defesa o acesso ao termo integral da referida delação, tampouco à decisão de homologação judicial ou aos documentos de corroboração que lhe dariam validade formal. O único elemento existente nos autos consiste em um excerto apócrifo, sem assinatura, sem chancela judicial, sem data de lavratura e desprovido de qualquer elemento que lhe confira autenticidade, integridade ou fiabilidade jurídica, que segundo o Ministério Público, corresponderia ao termo de colaboração premiada, embora, em verdade, não possua qualquer característica formal ou material que o identifique como tal, tratando-se de peça absolutamente irregular e destituída de validade jurídica” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “o indeferimento do sobrestamento do inquérito policial até que a defesa tenha acesso a íntegra da colaboração, portanto, viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “não se pode admitir, sob pena de nulidade insanável, que a investigação se desenvolva a partir de excertos pinçados de modo unilateral e desprovidos de forma, sem que a defesa tenha condições de aferir se o colaborador efetivamente subscreveu aquelas declarações, em que data o fez, em que contexto prestou os depoimentos e, sobretudo, se houve efetiva homologação judicial do acordo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “não há diligência em curso a justificar restrição; há apenas omissão injustificada de sobrestar o inquérito policial até que a defesa tenha a íntegra do material que serviu de base para a instauração da investigação. Ao negar à defesa o sobrestamento até que se tenha acesso integral ao acordo de colaboração, impede-se o pleno exercício da ampla defesa, na medida em que não se pode avaliar a coerência, a completude e a credibilidade das declarações prestadas pelo colaborador” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pede “suspensão do Inquérito Policial nº 0600010-29.2025.6.19.0762, até que seja juntado aos autos o termo formal de colaboração premiada, dotado de todos os requisitos de validade exigidos pela Lei nº 12.850/2013, ou seja, documento subscrito pelo colaborador e seu defensor, datado, chancelado judicialmente e acompanhado dos respectivos anexos e elementos de corroboração” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1- seja deferida, liminarmente, com MÁXIMA URGÊNCIA, o sobrestamento do Inquérito Policial nº 2025.0051580 – DFP/MCE/RJ, supervisionado pela autoridade reclamada do 7º Juizo das Garantias do Núcelo III do Tribunal Regional Eleitoral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Processo nº 0600010-29.2025.6.19.0762, que contrariou a Súmula Vinculante nº 14, ao não permitir ao Reclamante o acesso ao TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, segundo o Ministério Público, já homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Petição nº 14152/DF, que serviu exclusivamente para instauração do inquérito policial, até o julgamento de mérito da presente reclamação; 



    2- a comunicação com urgência, por e-mail e por ofício, ao Exmo. Juíz de Direito do 7º Juízo das Garantias do Núcelo III do Tribunal Regional Eleitoral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, remetendo-lhes cópia da decisão; que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF; 



    3- a intimação do Ministério Público para oferecer parecer nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.038/90; 



    4- ao final, requer-se a confirmação da medida liminar e o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinando que a continuidade das investigações no Inquérito Policial 
nº 2025.0051580 – DFP/MCE/RJ somente se dê após ser assegurado ao Reclamante o pleno e irrestrito acesso ao Termo de Colaboração Premiada (Petição nº 14.152/DF) e a todos os seus anexos, naquilo que lhe diga respeito, como condição indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o Sétimo Juízo das Garantias do Núcleo III do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O Sétimo Juízo das Garantias do Núcleo III do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu pedido de trancamento do inquérito policial e deferiu o pedido de acesso aos termos da colaboração premiada, com estes fundamentos:



    “Não obstante a manifestação do MPE, id 126455765, defiro o pedido de reconsideração no tocante ao item ‘a’, para que seja assegurado o acesso integral ao termo de colaboração premiada celebrada entre Edson da Silva Torres e a Procuradoria Geral da República no bojo do Processo 0600029-50.2025.6.19.0757, bem como a decisão homologatória da referida colaboração premiada, sem prejuízo do andamento normal do Inquérito Policial, deixando pois de deferir a suspensão da tramitação do inquérito. 



    Determino a expedição de ofício ao STJ para que seja disponibilizado a este Juízo o termo integral da colaboração premiada de Edson da Silva Torres, bem como da decisão homologatória da referida colaboração, e ainda para que seja certificado se a referida colaboração premiada permanece válida e eficaz. 



    Reitero o indeferimento do pedido de suspensão da tramitação do inquérito, posto que a investigação não deve ser suspensa neste momento, não havendo nenhum prejuízo à ampla defesa, bem como que não há contraditório nesse momento da persecução penal, cabendo ao patrono do investigado acompanhar o andamento desta desde seu ingresso nos autos” (fl. 7, e-doc. 8).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, por não se comprovar ter havido restrição de acesso aos termos de colaboração premiada. O juízo reclamado deferiu o acesso da integralidade dos termos do negócio jurídico processual à defesa do reclamante.



    7. O reclamante busca suspensão da tramitação do inquérito policial até que seja assegurado acesso à integralidade dos termos de colaboração premiada à defesa. Na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou que “a investigação não deve ser suspensa neste momento, não havendo nenhum prejuízo à ampla defesa, bem como que não há contraditório nesse momento da persecução penal, cabendo ao patrono do investigado acompanhar o andamento desta desde seu ingresso nos autos” (fl. 7, e-doc. 8). 



    Como destacado pela autoridade reclamada, na fase do inquérito policial, não há prejuízo à ampla defesa. Como sequer há ação penal instaurada contra o reclamante, não há necessidade de acesso integral aos termos da colaboração premiada para exercício da defesa na fase inquisitorial. 



    Ademais, eventual suspensão do inquérito policial não guarda aderência com o disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 
COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 60.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.9.2023).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora